Tribunal: TJMT
Processo: 1071482-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071482-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO LOUZICH HUGUENEY - CPF: 701.853.791-68 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 027.189.461-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1071482-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1071482-68.2024.8.11.0001

Recorrente:

Leonardo Louzich Hugueney

Recorrido:

Carlos Henrique de Moraes

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA INTERMEDIAÇÃO EFETIVA DO NEGÓCIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de comissão de corretagem imobiliária cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação do direito pleiteado. O recorrente, corretor de imóveis, alega ter intermediado negociação de compra e venda de imóvel, defendendo que a comissão de corretagem é devida, mesmo diante da desistência do comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus à comissão de corretagem, considerando a necessidade de comprovação da intermediação efetiva do negócio e a existência de contrato que vincule o recorrido ao pagamento da referida comissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos dos artigos 725 e 726 do Código Civil, a comissão de corretagem é devida quando o corretor consegue o resultado previsto no contrato de mediação, salvo se houver cláusula de exclusividade que garanta a remuneração mesmo sem a concretização do negócio.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comissão de corretagem somente é devida quando há prova da autorização para a intermediação, da aproximação das partes e da obtenção do resultado previsto no contrato (AgInt no REsp 1.590.612/SP; AgInt no AREsp 1.563.179/RS).

5.

No caso, o recorrente não apresentou contrato de corretagem firmado entre as partes nem demonstrou a intermediação efetiva do negócio, pois o contrato de compromisso de compra e venda anexado aos autos não está assinado pelas partes interessadas.

6.

As mensagens de WhatsApp juntadas não são suficientes para comprovar a obrigação do recorrido de pagar a comissão de corretagem.

7.

O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

8.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de prova da intermediação do negócio e da contratação da corretagem impede a cobrança da comissão (N.U 1008856-72.2022.8.11.0004; N.U 1038290-52.2021.8.11.0001; N.U 1002294-29.2021.8.11.0086).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A comissão de corretagem somente é devida quando demonstrada a autorização para intermediação, a aproximação das partes e a obtenção do resultado previsto no contrato.

2.

A ausência de contrato de corretagem firmado e de prova inequívoca da intermediação do negócio impede a cobrança da comissão.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 725 e 726; Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial de número 1.590.612 do Estado de São Paulo, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016;

·

Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial de número 1.563.179 do Estado do Rio Grande do Sul, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/07/2021;

·

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado de número 1008856-72.2022.8.11.0004, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 19/02/2024;

·

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado de número 1038290-52.2021.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 14/11/ 2023;

·

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado de número 1002294-29.2021.8.11.0086, Turma Recursal Única, Relator Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, julgado em 14 de março de 2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1071482-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1071482-68.2024.8.11.0001

Recorrente:

Leonardo Louzich Hugueney

Recorrido:

Carlos Henrique de Moraes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Leonardo Louzich Hugueney
.

Ação:
de Cobrança de Comissão de Corretagem Imobiliária Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 265435794)
:
julgou improcedente o pedido da inicial, diante da ausência de comprovação do direito pleiteado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 1218209668): requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente, defende que a comissão de corretagem é devida tendo em vista que o serviço de corretagem foi executado.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1071482-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1071482-68.2024.8.11.0001

Recorrente:

Leonardo Louzich Hugueney

Recorrido:

Carlos Henrique de Moraes

VOTO

Colendos pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial o autor informa que é corretor de imóveis, que em 08/09/2022 foi procurado pelo recorrido que demonstrou interesse em um imóvel residencial divulgado por ele para venda, localizado no “Condomínio Village do Bosque, Quadra 2 Casa no 8, em Cuiabá/MT”.

Aduz que após as visitas do imóvel foram realizadas inúmeras negociações, ficando acordados os termos do contrato de compra e venda, todavia, antes da assinatura o recorrido desistiu do negócio e não mais respondeu suas ligações.

O recorrente defende que mesmo com a desistência da compra por parte do comprador ora recorrido, executou os seus serviços de corretagem, sendo lhe devida a comissão de corretagem no montante de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) conforme cláusula 16o do contrato de compromisso de compra e venda juntado em Id. 265435772.

Sobre a matéria o artigo 725 do Código Civil disciplina que: “
a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado
previsto no contrato de mediação
, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
”.

E ainda o artigo 726 do mesmo diploma legal dispõe que:
Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor
; mas se,
por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral
, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.

Deste modo a comissão de corretagem é paga quando presentes os seguintes requisitos: a) existência de autorização para intermediação da compra e venda, mesmo que sem exclusividade; b) a aproximação das partes; e c) a concretização do negócio em razão dessa efetiva atuação do corretor.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:

"A comissão de corretagem
somente é devida quando a parte consegue provar a autorização para a venda, a aproximação das partes e, sobretudo, que obteve nas condições convencionadas o resultado previsto
no contrato de mediação
" ( AgInt no REsp 1.59.0612/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 20/6/2016)” apud STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.179 /RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 07/06/2021.

E ainda consoante a tese paradigma do Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça julgado em recurso repetitivo, é plenamente admissível o ajuste entre os contratantes para o repasse, ao adquirente, da obrigação de arcar com as “despesas comerciais” – dentre as quais se insere a chamada comissão de corretagem –, desde que haja previsão expressa.

Dessa forma, conclui-se que a obrigação de pagar a comissão de corretagem pode ser atribuída ao comprador, desde que haja seu aceite expresso. No entanto, no caso em questão, o contrato não contém as assinaturas das partes, o que torna inviável o reconhecimento do direito pleiteado.

Em relação às capturas de tela da conversa de WhatsApp apresentadas como meio probatório,
por si só não é capaz de comprovar o dever de pagamento do comprador acerca de comissão de corretagem.

Outrossim, a corretagem postulada na inicial somente se evidenciaria com a

efetiva comprovação pelo autor da aproximação das partes envolvidas na transação,
com a demonstração inequívoca de que o recorrente assumiu obrigação de pagar parcela da comissão de corretagem por meio de contrato de intermediação
, requisitos que não restou devidamente comprovado nos moldes do artigo 373, I do CPC.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INEXISÊNCIA DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A VENDA FOI INTERMEDIADA PELO AUTOR
- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – SERVIÇO PRESTADO POR OUTRO CORRETOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Inexistindo provas de que a parte autora tenha intermediado a venda dos imóveis, e da ausência de contrato com cláusula de exclusividade, inexistente o dever de pagamento da comissão.
As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1008856-72.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIÇOS DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA.
VENDA CONCRETIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO CORRETOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, em sede recursal, o Recorrente pugna pela nulidade da audiência de instrução, requerendo que seja designada uma nova audiência presencial, tendo em vista os problemas técnicos ocorridos no curso da audiência de instrução virtual (...). Em segundo lugar, é incontestável que houve um terceiro interessado, no entanto, a descrição genérica e ampla do terceiro como “vizinho” não foi suficiente para identificar de maneira conclusiva o comprador sr. Amim Depes Neto, considerando a possibilidade de vários vizinhos naquela região.
Assim sendo, as provas coletadas não foram suficientes para demonstrar que a atuação do autor foi conclusiva para a venda do imóvel, e não há indícios de exclusividade da parte autora na intermediação e venda do imóvel. Portanto, não se justifica o pagamento da comissão de corretagem, pois a venda do imóvel aparentemente só se concretizou em outros termos. Em vista disso, mister se faz a improcedência da ação”. 7. Deste modo, cabia ao Requerente comprovar os fatos narrados nos autos, colacionando documentos aptos a comprovar as alegações tecidos na presente ação, ônus que não se desincumbiu do ônus da prova os fatos constitutivo de seu direito
. 8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1038290-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CONTRATO VERBAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PARA INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL. NEGÓCIO CONCRETIZADO DIRETAMENTE ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE NÃO COMPROVADOS. ACORDO VERBAL SOBRE COBRANÇA ACERCA DE SUPOSTA COMISSÃO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou os Promovidos solidariamente ao pagamento de comissão de corretagem de venda de imóvel no valor de R$ 20.000,00, acrescido de juros e correção monetária. 2. Pretensão recursal dos Promovidos, suscitando a reforma da sentença, pela improcedência, considerando que não autorizaram ou contrataram o promovente para realizar a venda do imóvel. 3. Extrai-se dos autos que o Promovente, pretende da parte Promovida, ora recorrente, o pagamento de comissão de corretagem em decorrência de alegada intermediação na negociação de imóvel. Argumenta que foi contratado desde 2018, pelos proprietários do bem, realizando as tratativas em sua maioria diretamente com a Sra. Dirlene, filha dos Promovidos, ora recorrentes. Sendo ajustada comissão de venda no valor de 5%. 4.
Junta como prova, um print de tela de anúncio em rede social, alguns áudios de conversa com filha dos recorrentes, prints de tela de conversa com o comprador, notas fiscais de materiais de construção, tabela do CRECI, escritura do imóvel, foto frontal da carteirinha do CRECI. 5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. No caso, o reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC. 6. relação de cunho negocial em comento é regida pelo Código Civil. Nesse passo, a distribuição do ônus da prova deve observar estritamente o previsto no art. 373 do CPC.
Dessa forma, cabia à parte autora comprovar o direito alegado, no caso, de que a parte reclamada tinha efetivamente contratado a intermediação e de que anuiu com os valores apontados na inicial como devidos. À parte ré, cumpre demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. 7. Dispõe o art. 722 do Código Civil que: “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.”, sendo que o art. 725 do mesmo código disciplina que: “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”. A respeito do tema, consoante orientação do STJ, "a comissão de corretagem somente é devida quando a parte consegue provar a autorização para a venda, a aproximação das partes e, sobretudo, que obteve nas condições convencionadas o resultado previsto no contrato de mediação" ( AgInt no REsp 1.59.0612/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 20/6/2016)” apud STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.179 /RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 07/06/2021. 8. Nesta toada, o dever de adimplemento da comissão de corretagem postulada na inicial somente se evidenciaria a partir da efetiva comprovação pelo autor da aproximação das partes envolvidas na transação, com demonstração inequívoca de que a reclamada assumiu obrigação de pagar parcela da comissão de corretagem. 9. Da prova dos autos extrai-se que o comprador pessoalmente se dirigiu à casa de propriedade dos Promovidos, conforme declaração.
Não há prova nos autos de que o autor intermediou a venda do imóvel, muito menos de que a reclamada contratou ou assumiu pagamento de qualquer comissão de corretagem. 10. Forçoso reconhecer, assim, que o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença merece reparo, impõe-se a improcedência.
11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002294-29.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO. CONTRATO. CORRETAGEM. 1. O serviço de corretagem implica em atividade de resultado, de modo que a remuneração do corretor somente é devida quando a negociação intermediada pelo corretor se consuma, ou seja, quando se viabiliza por completo a possibilidade de compra e venda do bem, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. 2.
Para o reconhecimento da completa formação do contrato de corretagem, imprescindível o cumprimento de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda), e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis.
3. Negou-se provimento à apelação. (TJ-DF 07034940720218070006 1634074, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2022)

Desse modo considerando ausência de comprovação a acerca do ajuste sobre da comissão de corretagem resta incabível indenização por danos morais.

Ademais para a configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o recorrente não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025